Tribunal: TJES
Processo: 0000888-72.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-72.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000888-72.2017.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEORGE SAMPAIO SOUZA FILHO, RAQUEL REZENDE SOUZA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DAS PENAS ACESSÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Magno Kretli Teixeira contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante.

A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que, apesar da fixação da pena-base no mínimo legal, as penas acessórias – suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por um ano e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 – foram fixadas em patamares elevados, requerendo a adequação proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser analisada consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, à luz do artigo 619 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de reanálise da dosimetria das penas acessórias por meio de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamentou, de maneira clara e coerente, a fixação das penas acessórias, considerando a gravidade concreta do delito, a morte da vítima e a conduta do réu, que dirigia veículo pesado sem habilitação e em condições precárias de segurança.

A suspensão da habilitação e a prestação pecuniária foram estabelecidas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na extensão do dano causado e na necessidade de prevenir condutas similares, conforme preceitua o artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 45 do Código Penal.

O embargante pretende, por meio dos aclaratórios, obter a revisão do julgado, o que é incabível nesta via recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

A fixação das penas acessórias em patamar superior ao mínimo legal é legítima, desde que devidamente fundamentada, observando a gravidade concreta do delito e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 45, §1º; CTB, arts. 292 e 293.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019.

STJ, AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 23/06/2021.

STJ, HC n. 985.778, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000888-72.2017.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAGNO KRETLI TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEORGE SAMPAIO SOUZA FILHO, RAQUEL REZENDE SOUZA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAGNO KRETLI TEIXEIRA
em face do v. acórdão de Id n° 12082447 que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o r. acórdão é contraditório, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, enquanto a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor permaneceu no prazo de 01 (um) ano e a prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a sanção acessória deve guardar proporção com essa fixação.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 05/02/2025, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso:

[...]
O §1º do artigo 45 do Código Penal, ao disciplinar o tema, prescreve que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, no valor compreendido entre um e trezentos e sessenta salários-mínimos, a qual será deduzida de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

No tocante aos critérios a serem observados pelo juiz na estipulação do valor cálculo da prestação pecuniária, o julgador deve ter em mente, não só a capacidade econômica do réu, como também, a extensão do dano causado. Ora, estando o dano inserido no cálculo do quantum, com caráter evidentemente reparatório, resta evidente que a prestação pecuniária se volta não só à prevenção e repressão do ilícito, como também, a mitigar o padecimento experimentado pela vítima ou seus familiares.

Na hipótese, observa-se que o apelante, na direção de um caminhão, que não era habilitado para conduzir, fazendo o transporte de areia numa ladeira na Rua Presidente Kennedy, município de Mucurici/ES, desceu em marcha ré e atingiu um veículo, um poste da EDP/Escelsa e uma casa, provocando o desabamento das paredes e a morte acidental da vítima Rita de Cássia Fontes Rezende.

Ora, a gravidade dos fatos salta aos olhos: o réu, sem dispor da certificação técnica para operar um veículo pesado e, portanto, com imperícia, deu causa à colisão que resultou na morte da vítima. Trata-se de situação gravíssima, que recomenda sancionamento equivalente, razão pela qual, o valor fixado não se mostra desarrazoado.

Em relação à situação financeira do réu, inicio por pontuar que a defesa não apresentou prova idônea a demonstrar que o réu não teria condições mínimas para fazer frente à condenação pecuniária.

Ademais, vale repisar que a sanção penal também possui um caráter retributivo, a fim de alcançar a finalidade repressiva da pena. Logo, é importante que a reprimenda também se traduza em alguma restrição relevante ao condenado, sob pena de ser inócua. Na espécie, observa-se que o Magistrado sentenciante faculta seja a prestação pecuniária paga em até 10 parcelas mensais, de modo a possibilitar sua quitação
[...].
”

Não suficientes os fundamentos trazidos no voto supramencionado, insiste a defesa na ausência de fundamentação para a manutenção das penas impostas.

Analisando a r. sentença em sua totalidade, é facilmente perceptível que a fundamentação para a manutenção das penas impostas se pautou na gravidade dos fatos, na morte da vítima e no comportamento do réu, que conduzia veículo pesado sem habilitação e em condições precárias de segurança.

Sobre o tema:

[...]
A pena acessória de suspensão de habilitação é prevista nos artigos 292 e 293 do CTB, sendo proporcional à gravidade dos fatos
[...]
Ministro Ribeiro Dantas Relator (HC n. 985.778, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 19/03/2025.)

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)